Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0022473-18.2017.8.07.0000 EMBARGADO: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 21961853. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator